Tribunal: TJES
Processo: 0007415-32.2001.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007415-32.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONNECTRONIC COMERCIO EM INFORMATICA LTDA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0007415-32.2001.8.08.0024

EMBARGANTE:
CONNECTRONIC COMÉRCIO EM INFORMÁTICA LTDA e MACHADO, MAZZEI & PINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

A
CÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Connectronic Comércio em Informática Ltda. e Machado, Mazzei & Pinho Advogados Associados S/C contra acórdão que, em apelação, reconheceu a prescrição da pretensão executória da verba principal (danos morais) e afastou a prescrição dos honorários advocatícios. Os embargantes alegam omissão quanto à análise de suposta renúncia tácita à prescrição pelo depósito judicial voluntário do valor incontroverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de renúncia tácita à prescrição (art. 191, CC), suscitada apenas nos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração exige, nos termos do art. 1.022 do CPC, a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à inovação recursal.

4. A alegação de renúncia tácita à prescrição não foi deduzida no recurso de apelação, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. Ainda que superado tal óbice, o depósito judicial foi realizado apenas em 2019, quando a prescrição da pretensão executória principal já havia se consumado em 2014, razão pela qual não poderia produzir efeitos de renúncia.

6. A mera irresignação da parte não caracteriza vício sanável pelos aclaratórios, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a solução da lide.

7. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes, mas apenas a fundamentar adequadamente a decisão, o que ocorreu no caso.

8. O prequestionamento, por si só, não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam a inovar teses não deduzidas no recurso originário.

2. A renúncia à prescrição deve ocorrer antes da consumação do prazo, sendo ineficaz o ato praticado após a extinção da pretensão.

3. O julgador não incorre em omissão quando apresenta fundamentação suficiente para decidir, ainda que não enfrente todos os argumentos da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC/2002, art. 191.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1138093/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 30.11.2017, DJe 11.12.2017; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-AREsp 380.454/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 28.08.2025; STJ, EDcl-AgInt-REsp 2.141.303/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 28.08.2025; TJAP, APL 0026467-57.2020.8.03.0001, Rel. Des. Carlos Tork, DJAP 28.08.2025; TJMS, EDclCv 0814267-91.2024.8.12.0001/50000, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, DJMS 28.08.2025; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021; TJSP, EmbDecl Cível 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao Relatório.

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretendem,
CONNECTRONIC COMÉRCIO EM INFORMÁTICA LTDA e OUTRO
(ID 12687527), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 12066330) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação interposto em face de
BANCO DO BRASIL S/A,
para afastar a prescrição da verba honorária, mantendo, contudo, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva principal (danos morais).

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, erro material por premissa fática equivocada no acórdão, pois o Colegiado não teria se manifestado sobre a ocorrência de renúncia tácita à prescrição (art. 191, CC), que teria se configurado com o depósito judicial voluntário do valor incontroverso pelo devedor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 15144907).

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO EX OFFICIO. VERBA PRINCIPAL. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ERRO NA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. NÃO IMPUTAÇÃO AOS EXEQUENTES. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA NÃO VIOLADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por Connectronic Comércio em Informática Ltda e Machado, Mazzei & Pinho Advogados Associados S/C contra sentença que, ex officio, reconheceu a prescrição da pretensão executiva tanto da verba principal (danos morais) quanto dos honorários advocatícios sucumbenciais, extinguindo o cumprimento de sentença requerido em face do Banco do Brasil S/A, sucessor por incorporação do Banco Nossa Caixa S/A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão executiva relativa à verba principal e aos honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) avaliar se houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa ao se reconhecer a prescrição ex officio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o prazo prescricional do cumprimento de sentença inicia-se no trânsito em julgado da sentença, independentemente de intimação das partes acerca de tal evento. 4. Quanto à verba principal (danos morais), o prazo prescricional aplicável é de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil. Considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 03/10/2011 e o cumprimento de sentença foi requerido apenas em 11/02/2016, resta configurada a prescrição. 5. Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 25, II, da Lei nº 8.906/94. Como o cumprimento de sentença foi protocolado antes do decurso desse prazo, não há que se falar em prescrição da verba honorária. 6. O erro na intimação inicial, direcionada ao Banco Nossa Caixa S/A, não pode ser imputado aos exequentes, que desde o início informaram a sucessão pelo Banco do Brasil S/A, sendo o equívoco de responsabilidade da serventia judicial. 7. Não há violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, pois os exequentes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre a questão da prescrição no curso do cumprimento de sentença, não se configurando nulidade por ausência de contraditório. 8. O afastamento da prescrição em relação à verba honorária, com a manutenção do reconhecimento da prescrição da verba principal, enseja o parcial provimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional da execução tem início com o trânsito em julgado da sentença, independentemente de intimação das partes. 2. O prazo prescricional da pretensão executiva de honorários advocatícios sucumbenciais é de cinco anos, nos termos do art. 25, II, da Lei nº 8.906/94, contados do trânsito em julgado. 3. O erro na intimação do executado, devido à expedição de comunicação ao sucedido e não ao sucessor, não pode ser imputado ao exequente para fins de reconhecimento de prescrição. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 487, II; CC/2002, art. 206, § 3º, V; Lei nº 8.906/94, art. 25, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150. STJ, AgInt no AREsp nº 2.194.603/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/04/2023. STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.934.054/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 28/04/2023. STJ, AgInt no REsp nº 2.136.821/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 27/09/2024.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

À evidência, o argumento de renúncia tácita à prescrição, arguida pelo embargante, representa manifesta
inovação recursal
, matéria que não foi ventilada no recurso de apelação e, portanto, não poderia ter sido objeto de análise pelo acórdão embargado.

Conforme se extrai dos autos, a apelação interposta pelos ora embargantes (ID 10123100) limitou-se a discutir a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e a incorreção do marco inicial para a contagem do prazo prescricional. Em nenhum momento foi suscitada a tese de que o depósito judicial efetuado pelo devedor configuraria renúncia tácita à prescrição.

A via dos aclaratórios não se presta a inaugurar questões não devolvidas ao Tribunal no momento processual oportuno. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao rechaçar a inovação recursal em sede de embargos: “
A ausência de manifestação, pelo Tribunal de origem, acerca de matéria suscitada apenas nos embargos declaratórios, em evidente inovação de tese recursal, não caracteriza omissão
” (AgInt no REsp 1138093/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2017, DJe 11/12/2017). No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INTUITO PROTELATÓRIO RECONHECIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração são um tipo de recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a indicação dos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A argumentação trazida somente nos atuais embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência devido à ocorrência da preclusão consumativa.
3. Consideram-se protelatórios os embargos que suscitam questões acobertadas pela preclusão, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. 4. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-AREsp 380.454; Proc. 2013/0267944-0; DF; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 28/08/2025)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI Nº 11.457/2007. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. É inviável o conhecimento da questão quanto à pretensa isenção prevista no § 5º do art. 3º da Lei nº 11.457/2007, por tratar-se de inovação recursal.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-REsp 2.141.303; Proc. 2024/0157707-0; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 28/08/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. 1) A parte embargante, sob o argumento de que o acórdão padece de omissão, busca o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam analisados os pedidos subsidiários. 2) Não há omissão, eis que do acórdão consta: No que concerne aos demais pedidos, os mesmos estão abrangidos no dispositivo da sentença que sequer aplicou multa, porém aventou a possibilidade de ‘bloqueio judicial, com base em orçamento de menor valor. A cada novo fornecimento deve acostar prescrição médica e, no mínimo, 03 (três) orçamentos, com a consequente juntada após da Nota Fiscal, dando-se prioridade àqueles estabelecimentos desta unidade da federação, para melhor acompanhamento, salvo se prestador de serviço de outra unidade da federação declinar o menor valor, incluindo frete e demais encargos’.
3) Não há na apelação apresentada pelo Estado do Amapá qualquer pedido subsidiário no tocante a aplicação dos preços utilizados por convênio ou plano privado para ressarcimento das despesas particulares, conforme o Tema 1.033 do STF, motivo pelo qual não será analisado nos embargos de declaração, eis que vedada a inovação recursal.
4) Embargos de declaração rejeitados. (TJAP; APL 0026467-57.2020.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Carlos Tork; DJAP 28/08/2025; pág. 26)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA REPETITIVO 1.282/STJ NÃO VENTILADO NAS RAZÕES ORIGINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, salvo para suprimento de vícios formais. A invocação, em embargos declaratórios, de tese jurídica não suscitada nas razões recursais configura inovação recursal inadmissível, devendo ser repelida.
(TJMS; EDclCv 0814267-91.2024.8.12.0001/50000; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Fábio Possik Salamene; DJMS 28/08/2025; Pág. 126)

A título de reforço argumentativo, ainda que se pudesse, em tese, superar o óbice da inovação recursal para analisar a tese de renúncia tácita à prescrição, a pretensão dos embargantes ainda assim não prosperaria. Isso porque o ato apontado como configurador da renúncia – o depósito judicial para garantia do juízo – foi praticado pelo executado somente em 17 de abril de 2019, quando a prescrição da pretensão executória sobre a verba principal já se encontrava plenamente consumada desde 03 de outubro de 2014. A renúncia, para ser eficaz, deve ocorrer antes da consumação do prazo prescricional, pois não se pode renunciar a um direito já extinto pela inércia do seu titular. O depósito em juízo, realizado quase cinco anos após o perecimento da pretensão, teve o claro propósito de garantir a impugnação apresentada, e não de reconhecer voluntariamente uma obrigação legalmente inexigível, de modo que, sob qualquer ótica, a prescrição da pretensão executória principal resta inafastável.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

CONNECTRONIC COMÉRCIO EM INFORMÁTICA LTDA e MACHADO, MAZZEI & PINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.